Tribunal: TJBA
Processo: 8011472-92.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011472-92.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. M. G. M. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

APELADO: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA GESTANTE COM TROMBOFILIA. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor portador de Transtorno do Espectro Autista, representado por seu genitor, em face de operadora de plano de saúde, objetivando o custeio de consulta e avaliação com fonoaudiólogo indicada por médico assistente, bem como a condenação ao pagamento de danos morais, tendo a sentença de primeiro grau confirmado a liminar para fornecimento do tratamento e julgado improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa e a demora injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar e efetivar consulta fonoaudiológica essencial ao tratamento de criança com TEA, sob a alegação de indisponibilidade de rede credenciada, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A indisponibilidade de profissional na rede credenciada não exime a operadora do dever de garantir o atendimento, impondo-lhe a obrigação de custear o serviço por prestador não credenciado, nos termos do art. 4º da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS.

5. Consta dos autos que a solicitação administrativa para consulta e avaliação fonoaudiológica foi realizada em 30/11/2022, conforme notificação de intermediação preliminar da ANS (ID nº 91243795), tendo a operadora informado a indisponibilidade de prestador apenas em 19/12/2022, sem adotar providências eficazes para assegurar o atendimento por rede substitutiva.

6. O ajuizamento da ação ocorreu somente após a frustração da via administrativa, em agosto de 2023, sendo que a efetiva realização da consulta fonoaudiológica deu-se exclusivamente por força de decisão judicial liminar, comprovada apenas em dezembro de 2023 (ID nº 91243808), evidenciando lapso temporal de quase um ano entre a solicitação inicial e a prestação do serviço.

7. A demora prolongada e injustificada na efetivação do atendimento, imputável à inércia da operadora, equipara-se à recusa de cobertura, por impedir o acesso tempestivo do menor ao tratamento prescrito e transferir indevidamente ao consumidor o ônus da busca pelo serviço.

8. O tratamento fonoaudiológico é essencial e contínuo para o desenvolvimento de criança com Transtorno do Espectro Autista, sendo o atraso significativo apto a comprometer o prognóstico e o desenvolvimento neurológico e social do paciente.

9. A negativa ou protelação indevida de tratamento médico essencial configura dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, por violar a dignidade da pessoa humana e gerar angústia e aflição ao paciente e à sua família.

10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo o montante de R$ 5.000,00 compatível com o caso em comento.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º, 3º, 14 e 51, IV; CPC, art. 487; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.841.742/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.06.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1004420-50.2022.8.26.0005, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 17.11.2022; TJPE, Apelação Cível nº 0008176-59.2023.8.17.3090, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 20.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011472-92.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante L. M. G. M., menor, representado por seu genitor GILVAN OLIVEIRA MOITINHO e como apelado SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)